Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706492-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 933 do CPC, converto o julgamento em diligência, uma vez que as normas insculpidas nos artigos 9o e 10 do CPC possuem natureza procedimental, e assim dispõem: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Logo, tendo em vista a possibilidade, em tese, de que a matéria relativa à necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, em razão da ausência de trânsito em julgado do IRDR 21, seja aventada por ocasião do julgamento do presente recurso e, considerando que as partes não se manifestaram sobre ela, determino a intimação das partes para, querendo, se manifestarem, no prazo de cinco dias. Publiquem-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora